Tribunal: TJSP
Processo: 2143075-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PERICLITANTE SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA ALEGADA. INDEFRIMENTO MANTIDO RECURSO NÃO PROVIDO.
Justiça gratuita. Reclamo do agravante contra decisão que indeferiu a benesse. A presunção que a declaração de pobreza carrega é apenas relativa. Ausência de efetiva comprovação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PERICLITANTE SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA ALEGADA. INDEFRIMENTO MANTIDO RECURSO NÃO PROVIDO.
Justiça gratuita. Reclamo do agravante contra decisão que indeferiu a benesse. A presunção que a declaração de pobreza carrega é apenas relativa. Ausência de efetiva comprovação da periclitante situação econômico-financeira alegada, a justificar o pedido. Indeferimento mantido.
Recurso não provido.